Tribunal: TJES
Processo: 5010853-39.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010853-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ELIANE ALVES FRASSON
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. NATUREZA VENCIMENTAL. PRECEDENTES TJES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação, na qual a parte autora, em síntese, alega ser servidora pública municipal, tendo sido aposentada na função de professora em 31/10/2022. Pretende o restabelecimento do pagamento e a incorporação aos proventos do adicional de assiduidade, a qual deve ser fixada e incorporada no importe de 3% (três por cento), inclusive para efeito do décimo terceiro salário, 1/3 de férias e reflexo sobre vantagens pessoais, e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, etc).

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“reconhecer o direito Autoral e CONDENAR O MUNICIPIO DE VILA VELHA e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV ao restabelecimento do adicional de assiduidade para 2% (dois por cento), proporcional ao tempo de serviço do requerente; além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, bem como o pagamento das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores serão corrigidos desde o vencimento de cada parcela, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação”.

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a autora nunca recebeu qualquer percentual a título de assiduidade, tendo em vista que no momento de sua admissão (09/1992), o Município já havia cessado o pagamento da assiduidade aos novos funcionários, motivo pelo qual não há que se falar em restabelecimento, mormente em incorporação de verba jamais recebida.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, o direito da recorrida à percepção do adicional de assiduidade resultou da Resolução nº 13 da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) e tal verba se materializou como direito adquirido. Neste diapasão, cumpre destacar que a corte regional vem reconhecendo a natureza remuneratória da rubrica em comento, bem como seu caráter pessoal e permanente.

5. Logo, a supressão deste benefício não pode ser feita de forma arbitrária pelo ente municipal, por força do art. 37, inciso XV da lei maior, que assegura a irredutibilidade da remuneração. A propósito, a Fazenda Pública Municipal não demonstrou explicação plausível ao fato de alguns servidores continuarem recebendo em seus proventos o adicional de assiduidade, assim como a licença prêmio, o que vai na contramão de todas as suas alegações ventiladas. Deste modo, é notória a violação ao princípio da isonomia.

6. Considerando que o adicional de assiduidade é uma verba remuneratória permanente e não pode ser suprimida ou reduzida após sua concessão e início de pagamento, devida é a incorporação da citada gratificação nos vencimentos da servidora municipal, bem como o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria.

7. Assim, consoante o entendimento de numerosos precedentes no âmbito da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o direito à incorporação do adicional de assiduidade aos proventos da autora, bem como, para fins de recálculo do valor dos proventos de aposentadoria daquela, deve ser observada a Resolução 13 da FUNEVE.

8. Por fim, quanto ao pleito da parte autora em contrarrazões, não merece acolhimento. Não é possível formular qualquer pedido de reforma de decisão em sede de contrarrazões, pois tal peça presta-se tão somente para impugnar as razões do recurso oferecido pela parte contrária, de modo que a insurgência acerca do percentual aplicável ao caso deveria ter sido devidamente abordada em recurso próprio, o que não ocorreu.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

10.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)